Tribunal: TJDFT
Processo: 0725541-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICÍO. IMPOSSIBILIDADE.
1. E em que pese o art. 63, § 3o, do CPC/2015, dispor sobre a possibilidade de modificação da competência territorial de ofício pelo magistrado, no caso de relação de consumo, tal faculdade não é autorizada indistintamente, sendo necessária a verificação no caso concreto de abusividade na escolha de foro diverso do domicílio do consumidor, competente, em regra, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
2. Não é dado, assim, ao magistrado declinar de oficio da competência, ficando a cargo do consumidor réu insurgir-se ou não contra demandas interpostas em juízo distinto de seu domicílio.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.